Tribunal: TJMT
Processo: 0011791-16.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011791-16.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o pagamento de honorários na via administrativa não há que falar em nova fixação da verba em prol da Fazenda Pública na condenação, sob pena de configurar
“bis in idem”
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a sentença
proferida pelo
Juízo da 3.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea

Grande
que homologou a desistência dos Embargos à Execução nº 0011791-16.2019.8.11.0002

ajuizado pelo
ITAU UNIBANCO S.A
após aderir ao Programa Regularize
e extinguiu o feito com resolução de mérito. Não houve fixação de honorários.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que com base no princípio da causalidade a agravada deve ser condenada ao pagamento de honorários.

Alega que
“a Lei Estadual n.º 10.579/2017 (instituidora do Programa REGULARIZE) não possui nenhum comando isentando o contribuinte do pagamento da verba honorária após a sua adesão ao programa REGULARIZE”.

Aduz que
“em que pese o entendimento do Relator quanto a caracterização do “bis in idem”, é cediço que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada
“reconhecendo-se a inexistência de “bis in idem” e, por conseguinte, fixando-se a verba honorária no limite legal, observando o princípio da causalidade e as disposições do art. 85 e 90 do CPC”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 197470698)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a sentença
proferida pelo
Juízo da 3.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea

Grande
que homologou a desistência dos Embargos à Execução nº 0011791-16.2019.8.11.0002

ajuizado pelo
ITAU UNIBANCO S.A
após aderir ao Programa Regularize
e extinguiu o feito com resolução de mérito. Não houve fixação de honorários.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, tem-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a sanção da Lei Estadual de Mato Grosso nº 10.579/17 (PROGRAMA REGULARIZE).

No acordo ficou definido o pagamento de R$ 85.635,07 (oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta cinco reais e sete centavos), sendo 10%, ou seja, R$ 8.563,50 (oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) destinados ao
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

O referido fundo tem previsão legal no
art. 120, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, vejamos:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;
II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;
III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

In casu
, resta comprovado o pagamento de 10% do valor débito executado a título de honorários, cobrado na via administrativa, destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Assim, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configuraria
“bis in idem”
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024